Tribunal: TJDFT
Processo: 0728374-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728374-73.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAISSA GOMES MAGALHAES APELADO: TORRES COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, LUAN VICTOR PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por RAÍSSA GOMES MAGALHÃES contra a sentença (ID 79018235) proferida pelo Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília nos autos da ação sob o procedimento comum no0728374-73.2024.8.07.0001, que foi ajuizada pela apelante em desfavor de TORRES COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA e LUAN VICTOR PEREIRA DA SILVA, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos de parte dispositiva de seguinte teor (ID 79018235 – págs. 5/6): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por RAISSA GOMES MAGALHÃES, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) DECLARAR a resolução do contrato de compra e venda firmado entre autora e a empresa TORRES COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, datado de 24/01/2024, ID no 203651178, sem a devolução do bem por ter sido adquirido por terceiro de boa-fé, devendo o valor do automóvel ser resolvido em perdas e danos, apurada em sede de liquidação de sentença. b) condenar os réus a RESSARCIREM à autora os valores que comprovadamente pagou a título de impostos, multa e demais encargos desde o inadimplemento da empresa, valores que devem ser apurados também em liquidação de sentença; c) condenar o réu TORRES COMERCIO E LOCACAO DE VEÍCULOS LTDA à devolver para a autora a quantia de R$ 22.563,80 (vinte e dois mil quinhentos e sessenta e três reais e oitenta centavos), com juros correção monetária pelo IPCA a partir de cada pagamento e juros de mora pela SELIC (descontado o IPCA), a contar da citação; d) Expeça-se ofício ao DETRAN/DF para que: 1. Transfira as multas e infrações cometidas após a data da alienação do veículo para o nome do atual condutor e possuidor, LUAN VICTOR PEREIRA DA SILVA, CPF no 055.739.921-12; 2. Retire imediatamente qualquer pontuação indevida registrada na CNH da autora relacionada a tais infrações, promovendo a retificação do sistema de infrações. Esta sentença substitui a confecção de ofício e deverá ser levada ao DETRAN pela própria requerida. À Secretaria para cancelar a restrição de circulação do veículo no sistema RENAJUD. Diante da sucumbência mínima da autora, condeno os réus solidariamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” Foram opostos embargos de declaração contra a sentença (ID 79018237), rejeitados (ID 79018239). Nas razões recursais (ID 79018238), a apelante postula, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Quanto ao mérito, defende a necessidade de reforma da sentença. Isso porque, relativamente aos danos materiais verificados, “A sentença reconheceu apenas R$ 22.563,80, ignorando a integralidade dos pagamentos. É indispensável reconhecer todos os valores pagos (R$ 47.580,06), além de IPVA, multas e empréstimo familiar, sob pena de enriquecimento ilícito da ré” (ID 79018238 – pág. 4). Além disso, relativamente aos danos morais, defende a sua configuração, pois “A conduta da ré extrapola o mero inadimplemento: houve apropriação indevida, frustração da legítima expectativa contratual, endividamento forçado e profundo desgaste emocional da autora” (ID 79018238 – pág. 4). Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para: “*condenar a ré à restituição integral de R$ 47.580,06 (parcelas), acrescido dos valores de IPVA, multas e empréstimo, todos corrigidos e com juros; *condenar a ré Torres veículos ao pagamento de indenização por danos morais, em valor compatível com a gravidade do caso; *determinar a expedição de ofícios ao DETRAN/DF e SEFAZ/DF para regularizar multas, pontuação e tributos em nome do corréu LUAN;” Não houve recolhimento de preparo recursal pela apelante. Nas contrarrazões do apelado Luan Victor Pereira da Silva (ID 79018248), ele propugna: “a) O CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso da Apelante apenas para que eventuais majorações de danos materiais (financiamento/empréstimos) e danos morais sejam imputados EXCLUSIVAMENTE à corré TORRES COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.; b) A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA no tocante à responsabilidade do apelado LUAN, ratificando-se que sua obrigação limita-se a assumir a pontuação e multas geradas após a alienação, mediante ofício ao DETRAN; responder, nos termos da condenação solidária já fixada em sentença (item b), apenas pelo ressarcimento de impostos, multas e encargos de uso do veículo, isentando-o da restituição das parcelas do contrato de financiamento bancário da autora; c) A manutenção da GRATUIDADE DE JUSTIÇA concedida ao apelado”. Sem contrarrazões de TORRES COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA (ID 79018251). É esse o relato do necessário. Compulsando-se os autos, verifica-se que a autora, ora apelante, postulou desde a inicial (ID 79017158) a concessão da gratuidade de justiça. A despeito do formulado na origem, a petição inicial não foi acompanhada de elementos comprobatórios da hipossuficiência alegada pela autora. Em que pese o pedido formulado, o Juiz de primeiro grau não analisou o referido pleito da autora quando recebeu a inicial, tampouco na sentença. Já externei anteriormente posicionamento no sentido de que a inexistência de análise do pedido de gratuidade pelo Juiz de primeiro grau não implica o deferimento tácito ou implícito da gratuidade de justiça, mormente quando ausente a demonstração da hipossuficiência econômico-financeira (Acórdão 1748832, 07200661920228070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse descortino, por mais que o pleito tenha sido formulado desde a origem, a ausência de sua análise pelo Juiz de origem não dá azo ao deferimento tácito da benesse. No caso dos autos, por mais que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida (art. 99, § 3o, do CPC), é certo que o Juiz deferirá o pedido quando a parte realizar a comprovação dos referidos pressupostos, o que não aconteceu nestes autos, porque não foram juntados documentos capazes de atestar a sua qualidade de hipossuficiente economicamente. Quando ausente qualquer substrato fático e comprobatório da hipossuficiência financeira alegada, a mera omissão do juízo de origem não implica a concessão automática do referido benefício. É de se ressaltar, aliás, que os benefícios da gratuidade de justiça são individuais e concedidos em cada caso (art. 10 da Lei no 1.060/50) Assim, como não houve análise do pedido na origem e houve a sua reiteração na apelação cível, impõe-se a análise do referido pleito nesta instância recursal (art. 99, caput, do CPC). Contudo, como não existe efetiva comprovação nestes autos da hipossuficiência financeira alegada, há de ser concedido prazo ao apelante para a sua comprovação antes da sua análise (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC). Ante o exposto, oportunizo à apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a juntada dos seguintes documentos, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça almejada: a) movimentação de todas as suas contas bancárias dos últimos três meses; b) cópia de fatura(s) de cartão de crédito dos últimos três meses; c) cópia das três últimas declarações de imposto de renda; d) comprovantes de residência atualizados. Além dos referidos documentos, a apelante pode realizar a juntada de outros que, eventualmente, corroborem a hipossuficiência financeira alegada. Caso não seja adotada a referida providência, faculto à apelante, no mesmo prazo, o recolhimento do preparo recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora